Tribunal: TJMT
Processo: 0008591-83.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0008591-83.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, FORNECIMENTO DE INSUMOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (APELADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (APELANTE), FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A
C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONJUNTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A COEXECUTADA INADIMPLENTE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao julgar procedente impugnação à execução, reconheceu excesso de execução e declarou extinto o cumprimento de sentença quanto a ambas as executadas, após pagamento voluntário da quota-parte por uma delas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença em face de ambas as executadas, quando apenas uma delas adimpliu sua quota-parte; (
ii
) estabelecer se o IGPM deve ser adotado como índice de correção monetária dos honorários advocatícios em razão da natureza alimentar da verba; (
iii
) determinar se é possível incluir encargos trabalhistas (13º salário e adicional de férias) nos cálculos de lucros cessantes em fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A extinção do cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos e objetivos do título executivo, sendo indevida a extinção integral quando apenas uma das coexecutadas adimpliu sua parte, cabendo o prosseguimento em relação à parte inadimplente.

4. A ausência de previsão expressa de solidariedade no título executivo impede a ampliação interpretativa para responsabilização integral de apenas uma das partes, devendo cada executada responder pela parte que lhe coube na condenação.

5. O INPC é o índice de correção monetária adotado uniformemente por aquela Corte para atualização de honorários advocatícios, inclusive em razão da sua oficialidade e compatibilidade com a desvalorização da moeda, sendo indevida a substituição pelo IGPM na ausência de previsão específica no título.

6. A inclusão de verbas trabalhistas nos lucros cessantes extrapola os limites do título judicial, sendo inovação indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do cumprimento de sentença deve se restringir à parte que adimpliu integralmente sua quota-parte da obrigação, podendo prosseguir em relação à coexecutada inadimplente.

O índice de correção monetária aplicável aos honorários advocatícios, na ausência de previsão diversa no título, é o INPC.

A composição dos lucros cessantes deve observar estritamente os parâmetros fixados na sentença condenatória, vedada a inclusão posterior de verbas acessórias.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
R. MÁRCIO APARECIDO
GUEDES
(
RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposta por FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença”
(Processo nº 0008591-83.2016.8.11.0041) ajuizado pelo apelante em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou procedente a impugnação apresentada por Unimed Cuiabá, reconhecendo a existência de excesso de execução no montante de R$ 157.554,01 e fixando o valor exato da obrigação em R$ 128.275,83, correspondente à quota-parte da executada. Em razão do pagamento voluntário desse valor, o juízo declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos
arts
. 523 e 924, II, do CPC (cf. Id. nº 205090880).

O apelante alega, inicialmente, que houve equívoco na extinção do cumprimento de sentença em sua integralidade, uma vez que a execução também é direcionada contra a UNIMED PAULISTANA, que não efetuou qualquer pagamento, encontrando-se, inclusive, em processo de autofalência, devendo, portanto, o processo prosseguir ao menos em relação a essa coexecutada.

Em segundo lugar, o apelante impugna o índice de correção monetária adotado pela contadoria judicial para atualização dos honorários advocatícios. Aduz que, embora o título judicial tenha sido omisso quanto ao índice aplicável, deveria ter sido utilizado o IGPM, por ser mais vantajoso ao credor e por se tratar de verba de natureza alimentar, conforme reconhecido no §14 do art. 85 do CPC e jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

Por fim, o apelante afirma que houve erro na apuração dos lucros cessantes, pois a contadoria não incluiu valores correspondentes ao 13º salário e ao adicional de 1/3 de férias, componentes que, segundo ele, integram o complexo remuneratório mensal de um trabalhador e, portanto, deveriam ter sido considerados. Invoca, nesse ponto, o princípio de que o acessório segue o principal, para justificar a inclusão dessas parcelas.

Diante de tais razões, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento do excesso de execução, determinar a retificação dos cálculos com adoção do IGPM para os honorários e a inclusão dos encargos trabalhistas nos lucros cessantes, bem como reconhecer a solidariedade entre as executadas. Subsidiariamente, pleiteia que a execução prossiga em relação à UNIMED PAULISTANA (cf. Id. nº 205090882).

Contrarrazões foram apresentadas pela Unimed Cuiabá, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a sentença executada não reconheceu solidariedade, tampouco previu encargos trabalhistas nos lucros cessantes, e que o índice aplicado pela contadoria segue orientação desta Corte (cf. Id. nº 20509088).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O PAULO RUSSO FERREIRA ROCHA
, OAB/MT
18
219-A
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Felipe Oliveira da Veiga contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo de cumprimento de sentença relativo à condenação por danos morais e lucros cessantes decorrentes do não fornecimento de material necessário para realização de procedimento cirúrgico.

A sentença recorrida julgou procedente a impugnação apresentada por Unimed Cuiabá, reconhecendo a existência de excesso de execução no montante de R$ 157.554,01 e fixando o valor exato da obrigação em R$ 128.275,83, correspondente à quota-parte da executada. Em razão do pagamento voluntário desse valor, o juízo declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos
arts
. 523 e 924, II, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a extinção do cumprimento de sentença deveria restringir-se apenas à Unimed Cuiabá, permanecendo válida a execução contra a coexecutada Unimed Paulistana. Além disso, alega que a sentença exequenda reconheceria a solidariedade entre as rés, o que autorizaria a cobrança integral da obrigação de qualquer delas. Defende, ainda, que houve erro nos cálculos da contadoria judicial ao aplicar o INPC como índice de correção monetária para os honorários advocatícios, argumentando que o IGP-M seria mais adequado diante da natureza alimentar da verba. Por fim, afirma que os cálculos homologados desconsideraram verbas trabalhistas como décimo terceiro salário e adicional de um terço sobre férias, que deveriam integrar os lucros cessantes.

Em que pese parte das razões recursais não mereça acolhida, assiste razão ao apelante quanto à indevida extinção do cumprimento de sentença em face da Unimed Paulistana. A sentença transitada em julgado impôs condenação solidária ou, ao menos, conjunta às duas operadoras, com expressa divisão proporcional de 50% para cada uma.

A executada Unimed Cuiabá comprovou o adimplemento de sua quota-parte, o que autorizaria, de fato, a extinção da execução apenas em relação a ela. Contudo, a sentença recorrida declarou a extinção do cumprimento de sentença de forma ampla, com arquivamento dos autos, o que obstaculiza a continuidade da execução contra a outra coexecutada que não demonstrou adimplemento.

Logo, deve ser reformada a sentença para que a extinção do cumprimento de sentença se opere exclusivamente em relação à Unimed Cuiabá, com regular prosseguimento do feito quanto à Unimed Paulistana, observando-se os limites objetivos da condenação.

Por outro lado, quanto às demais alegações, o recurso não merece prosperar.

A sentença exequenda foi clara ao determinar que os danos morais e materiais deveriam ser suportados na proporção de 50% para cada réu. Não há menção expressa à solidariedade no dispositivo, sendo vedado ao julgador ampliá-la por interpretação extensiva. Também não prospera a insurgência contra a adoção do INPC como índice de correção monetária, uma vez que este é o parâmetro uniformemente adotado por esta Corte em casos análogos, inclusive para atualização de verba honorária de natureza alimentar, conforme precedentes reiterados, no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Igualmente descabida é a pretensão de inclusão de encargos trabalhistas nos lucros cessantes, tendo em vista que a sentença condenatóriafoi objetiva ao estabelecer que os lucros cessantes seriam apurados com base no valor da remuneração mensal percebida pelo autor à época dos fatos, no montante de R$ 1.176,00, no período compreendido entre 14/05/2014 e 10/08/2017. Não houve qualquer previsão de acréscimo de verbas acessórias como décimo terceiro ou adicional de férias, tampouco esses valores foram considerados na memória de cálculo apresentada pelo próprio exequente. A tentativa de inclusão posterior representa inovação indevida e afronta os limites objetivos do título executivo, não havendo base legal para sua inclusão posterior.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para reformar a sentença no ponto em que declarou extinto o cumprimento de sentença em face de ambas as executadas,possibilitando que o feito prossiga regularmente em relação à UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (
1º VOGAL
):

Peço vista dos autos para
melhor
análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª VOGAL):

Peço vênia ao 1º Vogal, que pediu vista dos autos, mas desde já acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por Felipe Oliveira da Veiga contra sentença que, no bojo de cumprimento de sentença por danos morais e lucros cessantes, reconheceu o excesso de execução e extinguiu o feito em razão do pagamento voluntário efetuado por uma das rés, a Unimed Cuiabá.

Após detida análise dos autos e das razões recursais,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
, cujos fundamentos jurídicos se mostram sólidos e coerentes com a jurisprudência dominante deste Tribunal.

Com efeito, a extinção do cumprimento de sentença deve operar-se apenas em face da Unimed Cuiabá, que comprovou o adimplemento da sua quota-parte na obrigação, não podendo alcançar a coexecutada Unimed Paulistana, contra a qual permanece válida a execução, nos estritos limites do título executivo. A extensão da extinção a ambas as rés, nos moldes determinados pela sentença recorrida, de fato compromete a eficácia executiva remanescente, o que impõe sua reforma.

No tocante à atualização monetária dos honorários advocatícios mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, não merece reparo a sentença. Trata-se do índice adotado oficialmente, que melhor reflete a recomposição da moeda no período.

Ademais, não se vislumbra amparo legal ou contratual para a substituição do índice, tampouco se pode considerar o IGP-M como parâmetro obrigatório para atualização de honorários.

Também correta a manutenção do indeferimento quanto à inclusão de encargos trabalhistas nos lucros cessantes. Como bem pontuado pelo Relator, a sentença exequenda já fixou de forma clara os parâmetros da condenação, vinculando os lucros cessantes à remuneração líquida mensal percebida pelo autor, sem qualquer menção a verbas acessórias como décimo terceiro salário ou terço de férias, de modo que sua inclusão posterior configuraria inovação indevida e extrapolação dos limites do título executivo.

Diante disso, acompanho o voto do Relator para dar parcial provimento ao recurso, nos termos propostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025